Tribunal: TJDFT
Processo: 0753106-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753106-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIORLAN FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO VARA JURI CEILANDIA DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no plantão judicial, em favor de ERIORLAN FERREIRA DA SILVA, acusado por homicídio. O impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri da Ceilândia/DF. Afirma que o réu não estava em Brasília à época dos fatos. Alega a existência de irregularidades no inquérito policial e no decreto da prisão temporária, além de ausência dos requisitos da medida. Sustenta que o paciente se apresentou voluntariamente na delegacia e, assim, o encarceramento não é necessário por conveniência da instrução criminal. Por fim, requer a expedição de salvo conduto em favor do réu. Embora constem em anexo cópia do mandado de prisão (ID 22353156) e vídeos de viagem realizada pelo paciente (IDs 22353157, 22353158, 22354109 e 22354110), os autos não estão minimamente instruídos com as peças necessárias à análise do caso. Não foram juntadas cópias do inquérito policial nem da decisão combatida. A praxe de consultar o processo de origem pelo sítio eletrônico do Tribunal também não sanou a irregularidade instrutória, pois a pesquisa feita pelos autos 0719472-67.2020.8.07.0003 não apresentou resultados. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante instrua os autos com os documentos essenciais à apreciação do pedido. I. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora plantonista